Tribunal: TJBA
Processo: 8010210-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010210-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAIANA CARVALHO DA SILVA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, em razão de suposta ausência de notificação prévia para inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte autora alegou, em sede recursal, que a ausência de comunicação ensejaria reparação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia pela instituição financeira acerca da inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura ato ilícito e; (ii) determinar se essa ausência enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O SCR/SISBACEN é um sistema gerido pelo Banco Central do Brasil que armazena dados de operações de crédito, sendo alimentado por informações prestadas pelas instituições financeiras, conforme Resolução nº 2.724/2000 do BACEN. 2. O registro da dívida no SCR/ SISBACEN, por si só não configura qualquer ilícito que enseje a condenação por danos morais, visto que o envio de informações é dever das instituições financeiras, constituindo, portanto, um exercício regular do direito. 4. Conforme o entendimento consolidado no STJ (REsp 1365284/SC), o SCR/SISBACEN pode ser considerado um cadastro restritivo de crédito, mas a responsabilidade pela notificação prévia acerca da inclusão do nome no sistema cabe ao órgão arquivista, nos termos da Súmula nº 359 do STJ. 5. A ausência de notificação prévia não caracteriza, por si só, dano moral quando o débito inscrito é legítimo, não havendo conduta ilícita atribuível à instituição financeira. 6. Não restou demonstrada, nos autos, qualquer falha ou abuso no registro do débito no SCR/SISBACEN que justifique o acolhimento do pedido de reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010; Resolução BACEN nº 2.724/2000; CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ, Súmula nº 359; TJ-RO, AC 70744731120218220001; TJ-AL, AC 07020210520228020001; TJ-RS, AC 50511313220218210001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8010210-82.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIANA CARVALHO DA SILVA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239